Tribunal: TJSP
Processo: 2276746-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU e taxa de lixo dos exercícios de 2008 a 2011 – Município de Campinas – Bloqueio de valores de conta corrente via SISBAJUD – Juízo de primeiro grau indeferindo pedido de levantamento da constrição – Insurgência do executado – Não cabimento – Alegação de impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV e X, do CPC – Documentos juntados pelo

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU e taxa de lixo dos exercícios de 2008 a 2011 – Município de Campinas – Bloqueio de valores de conta corrente via SISBAJUD – Juízo de primeiro grau indeferindo pedido de levantamento da constrição – Insurgência do executado – Não cabimento – Alegação de impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV e X, do CPC – Documentos juntados pelo executado que não comprovam que o valor bloqueado atingiu o seu salário ou conta com saldo inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos – Bloqueio realizado em 12/04/2024 – Executado-agravante que se limitou a juntar aos autos recibos de pagamentos de salários sem qualquer indicação da contra depositada, bem como, somente nesta fase recursal, extrato bancário relativo ao período de 22/07/2024 a 16/09/2024, o que, obviamente, não comprova a irregularidade da constrição feita em abril/2024 – Conjunto probatório que não demonstra a alegada impenhorabilidade – Devedor que não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC, quanto ao fato constitutivo de seu direito – Execução que se realiza no interesse do credor, conforme o disposto no artigo 797, do CPC – Satisfação da execução que deve observar a ordem legal de preferência elencada pelo artigo 835, do CPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.